Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENZI EZAKI em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por MIYOKO EZAKI e pelo valor atualizado de R$303.927,29. Há penhora vigente e que incide sobre parcela dos proventos de aposentadoria do devedor, bem como foi realizada busca por meio do Sisbajud, obtendo-se o bloqueio de R$837,56. Sobreveio impugnação à penhora em que o executado sustentou que a constrição representaria onerosidade excessiva, dada a grande desproporção entre o valor constrito e a dívida atualizada. Lado outro, requereu a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que o montante constrito não é irrisório, bem como não haveria razões para a suspensão do processo, posto que há pouco fora realizada penhora de numerário por meio do Sisbajud. Nas razões recursais, sustentou a necessidade de suspender o processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, porque o montante da dívida principal já teria sido pago e que a execução prossegue tão somente pelos juros de mora. Quanto à penhora de dinheiro, repristinou a alegação de que o montante constrito seria irrisório frente ao valor total da dívida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora e o pedido de suspensão do processo. Preparo regular sob ID 70939389. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 225956427. Em breve síntese, alega a parte executada: a) Que os valores bloqueados via SISBAJUD, no importe de R$ 837,56, devem ser desbloqueados, eis que são irrisórios frente ao valor total do débito de R$ 303.927,29; b) (...) c) Que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, com fulcro no art. 921, III, do CPC, diante das tentativas inexitosas de encontrar bens passíveis de penhora. Instada a se manifestar, pugnou a parte credora pela rejeição da impugnação, conforme ID 227215966. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Destaco, inicialmente, que não há falar que os valores bloqueados no ID 223918494 são irrisórios, eis que, apesar se serem de fato bastante inferiores ao valor total do débito devido, alcançam praticamente o montante de R$ 1.000,00, o qual por certo colaborará com o adimplemento do débito perseguido neste cumprimento de sentença, que há anos tramita sem que o devedor ao menos manifeste interesse de pagar o que deve. (...) Por fim, entendo que não comporta guarida, ao menos neste momento em específico, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ausência de bens penhoráveis, considerando que, há pouco, foi realizado SISBAJUD parcialmente frutífero no ID 226031197. REJEITO, nesses termos, a impugnação de ID 225956427. Fica a parte credora intimada a requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, III, do CPC. I.” Conforme relatado, o juízo rejeitou o pedido de suspensão do processo sob o pálio de que há pouco obteve-se êxito em penhorar bens do executado e, quanto à impugnação à penhora, que o valor de R$837,56 não é irrisório e colaborará para o adimplemento da dívida. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a alegar que a execução perdura por longo período e que atualmente recai apenas sobre os juros de mora, conquanto a dívida principal já estaria quitada. Quanto à impugnação à penhora, limitou-se a repristinar a alegação de que há grande desproporção entre o valor constrito e o débito atual. Porém, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, quanto à existência de penhora recente e que o valor penhorado, objetivamente considerado, não pode ser tido como irrisório. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator